Tribunal: STJ
Processo: 1021365-47.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442228 - MT(2023/0269760-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
AGRAVADO
: ADRIANO ANTONIO ROOS
AGRAVADO
: ANDRE ROOS
AGRAVADO
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL NA QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, ante a ausência de comprovação, no ato de interposição, do
feriado local de
e pela contagem dos prazos a partir da publicação
6/4/2023,
eletrônica.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial para entrega de coisa incerta, em que se discutiu o arresto de grãos de
soja, sua perda e a extinção da execução por satisfação da obrigação.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir a
execução com fundamento no
II, do CPC, e rejeitou os embargos de
art. 924,
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há nove questões em discussão: (i) saber se o
do CPC assegura ao
art. 809
exequente o valor da coisa e perdas e danos diante da não entrega do produto; (ii)
saber se o
e II, do CPC afasta a extinção por satisfação da
art. 924, caput
obrigação; (iii) saber se o
§ 5o, do CPC permite atos de constrição e
art. 919,
avaliação, vedando os expropriatórios; (iv) saber se o
do CPC restringe os
art. 923
atos processuais àqueles urgentes durante a suspensão; (v) saber se o
do
art. 301
CPC impede presumir pagamento a partir de arresto cautelar; (vi) saber se o
do CPC condiciona atos expropriatórios à penhora e avaliação; (vii) saber
art. 875
se o
do CPC exige adjudicação, penhora ou avaliação para satisfação da
art. 876
Documento eletrônico VDA54040373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d3a69230-c6c6-482f-a267-988ccf0dffc5

execução; (viii) saber se houve divergência jurisprudencial sobre a impossibilidade
de atos expropriatórios antes do julgamento dos embargos à execução; e (ix) saber
se a Resolução n.
dispensa o porte de remessa e retorno em processos
2/2017
eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não merece conhecimento porque não houve comprovação, no ato de
interposição, do feriado local de
conforme o
§ 6o, do CPC. A
6/4/2023,
art. 1.003,
quinta-feira da Semana Santa não é feriado nacional e exige documento idôneo de
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, não admitida a
comprovação posterior.
6. A contagem dos prazos segue a publicação eletrônica, nos termos do
o, §§
art. 4
2o, 3o e 4o, da
o que reforça a conclusão pela intempestividade.
Lei n. 11.419/2006,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se o
§ 6o, do CPC: a comprovação de
Tese de julgamento
art. 1.003,
feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, sendo a quinta-feira
da Semana Santa feriado apenas local e não admitida a comprovação posterior. 2.
A contagem do prazo processual, em processos eletrônicos, observa a publicação
eletrônica, nos termos do
o, §§ 2o, 3o e 4o, da
”
art. 4
Lei n. 11.419/2006.
CPC, arts. 809, 924 (
, II), 919 § 5o, 923, 301,
Dispositivos relevantes citados:
caput
875, 876, 1.003 § 6o, 219, 1.003 § 5o;
§§ 2o, 3o, 4o.
Lei n. 11.419/2006, art. 4
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso
Jurisprudência relevante citada:
Especial n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
2.130.535/GO,
Turma, julgado em
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso
13/3/2023;
Especial n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
2.196.996/RJ,
6/3/2023 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d3a69230-c6c6-482f-a267-988ccf0dffc5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442228 - MT (2023/0269760-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGRO
ARAGUAIA
COMERCIO
DE
INSUMOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526

HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
AGRAVADO
: ADRIANO ANTONIO ROOS
AGRAVADO
: ANDRE ROOS
AGRAVADO
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO -
MT019437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL NA QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, ante a ausência de comprovação, no ato de interposição, do feriado
local de
e pela contagem dos prazos a partir da publicação eletrônica.
6/4/2023,
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial para entrega de coisa incerta, em que se discutiu o arresto de grãos de
soja, sua perda e a extinção da execução por satisfação da obrigação.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir a
execução com fundamento no
II, do CPC, e rejeitou os embargos de
art. 924,
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há nove questões em discussão: (i) saber se o
do CPC assegura ao
art. 809
exequente o valor da coisa e perdas e danos diante da não entrega do produto; (ii)
saber se o
e II, do CPC afasta a extinção por satisfação da obrigação;
art. 924, caput
(iii) saber se o
§ 5o, do CPC permite atos de constrição e avaliação, vedando
art. 919,
os expropriatórios; (iv) saber se o
do CPC restringe os atos processuais
art. 923
àqueles urgentes durante a suspensão; (v) saber se o
do CPC impede
art. 301
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

presumir pagamento a partir de arresto cautelar; (vi) saber se o
do CPC
art. 875
condiciona atos expropriatórios à penhora e avaliação; (vii) saber se o
do
art. 876
CPC exige adjudicação, penhora ou avaliação para satisfação da execução; (viii)
saber se houve divergência jurisprudencial sobre a impossibilidade de atos
expropriatórios antes do julgamento dos embargos à execução; e (ix) saber se a
Resolução n. 2/2017 dispensa o porte de remessa e retorno em processos eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não merece conhecimento porque não houve comprovação, no ato de
interposição, do feriado local de
conforme o
§ 6o, do CPC. A
6/4/2023,
art. 1.003,
quinta-feira da Semana Santa não é feriado nacional e exige documento idôneo de
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, não admitida a
comprovação posterior.
6. A contagem dos prazos segue a publicação eletrônica, nos termos do
o, §§ 2o,
art. 4
3o e 4o, da
o que reforça a conclusão pela intempestividade.
Lei n. 11.419/2006,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se o
§ 6o, do CPC: a comprovação de
Tese de julgamento
art. 1.003,
feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, sendo a quinta-feira da
Semana Santa feriado apenas local e não admitida a comprovação posterior. 2. A
contagem do prazo processual, em processos eletrônicos, observa a publicação
eletrônica, nos termos do
o, §§ 2o, 3o e 4o, da
”
art. 4
Lei n. 11.419/2006.
CPC, arts. 809, 924 (
, II), 919 § 5o, 923, 301,
Dispositivos relevantes citados:
caput
875, 876, 1.003 § 6o, 219, 1.003 § 5o;
§§ 2o, 3o, 4o.
Lei n. 11.419/2006, art. 4
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso
Jurisprudência relevante citada:
Especial n. 2.130.535/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
13/3/2023;
2.196.996/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGRO ARAGUAIA
COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na intempestividade do apelo, pela ausência de
comprovação, no ato de interposição, do feriado local de
§ 6o,
6/4/2023, art. 1.003,
do CPC, pela contagem dos prazos a partir da publicação eletrônica,
o, §§ 2o, 3o,
art. 4
4o, da
(fls. 679-683).
Lei n. 11.419/2006
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo deve ser desprovido
porque o recurso especial é intempestivo ante a falta de comprovação do feriado
local no ato de interposição, requer a manutenção da decisão de inadmissibilidade, e,
superada a fase de admissibilidade, sustenta óbices de conhecimento (Súmula n. 7 do
STJ), além da ausência de dissídio (fls. 705-767).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de execução para entrega de coisa
incerta.
O julgado foi assim ementado (fl. 330):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA EM 2014 – PEDIDO DE
REMOÇÃO OU VENDA ANTECIPADA FORMULADO SÓ EM 2017 –
CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 2021 – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
DO ARMAZÉM – PERDA DO PRODUTO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE
COMO EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO POR QUANTIA CERTA –
INVIABILIDADE – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – NÃO
ATRIBUIÇÃO DO DEVEDOR CUJO PATRIMÔNIO FOI ARRESTADO PARA
QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – MEDIDA
NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade pela perda dos grãos de soja objeto de arresto não pode ser
atribuída ao devedor se o produto foi retirado da sua posse e não estava sob sua guarda
e conservação, especialmente quando não demonstrado que tenha contribuído para
esse fato.
A inércia do credor por mais de 3 anos não pode gerar prejuízos para o devedor,
cujos bens foram objeto de constrição judicial para pagamento da dívida, portanto a
extinção da Execução com amparo no
II, do CPC (satisfação da obrigação) é
art. 924,
medida que se impõe.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
373):

Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC – CLARO
ART. 1.022
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO –
INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 809 do
porque não houve entrega do produto, que não foi
CPC/2015,
encontrado, de modo que o exequente tem direito ao valor da coisa além de perdas e
danos;
b) 924 do
, II, pois não ocorreu nenhuma das hipóteses de
CPC/2015, caput
extinção da execução por satisfação da obrigação, visto que a soja não foi
disponibilizada à exequente e não houve quitação;
c) 919, § 5o, do
porquanto a concessão de efeito suspensivo aos
CPC/2015,
embargos não impede atos de constrição e avaliação, mas veda atos expropriatórios,
e o acórdão não respeitou essa limitação;
d) 923 do
visto que, suspensa a execução, não deveriam ser
CPC/2015,
praticados atos processuais expropriatórios, apenas providências urgentes;
e) 301 do
porque o arresto tem natureza cautelar assecuratória
CPC/2015,
e não presume pagamento;
f) 875 do
porquanto os atos expropriatórios somente poderiam
CPC/2015,
ocorrer após penhora e avaliação;
g) 876 do
visto que não houve adjudicação, penhora ou
CPC/2015,
avaliação que autorizassem a satisfação da execução.
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir pela extinção da execução
por quitação da dívida diante do arresto e perecimento dos grãos divergiu do
entendimento dos tribunais paradigmas indicados quanto à impossibilidade de atos
expropriatórios antes do julgamento dos embargos à execução.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se determine o prosseguimento
da execução, com afastamento do reconhecimento de quitação e observância da
suspensão de atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fls. 415-467).
É o relatório.

VOTO
I – Intempestividade
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por intempestividade, sob
fundamento de que, apesar da suspensão da contagem dos prazos processuais em
(ponto facultativo local), conforme Portaria n. 1.292/2022-PRES. do
6/4/2023
Tribunal de origem, por se tratar de feriado local, a parte recorrente deveria ter
apresentado documento idôneo que comprovasse a inexistência de expediente
forense no indigitado período.
Conforme destacou a decisão de inadmissão, é de se ressaltar que de
“acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a quinta-feira da
semana santa, que antecede a sexta-feira da paixão, não é feriado nacional, por
ausência de previsão legal, sendo considerada, por conseguinte, como feriado local
caso haja a suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, seja em razão de
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

lei estadual ou municipal, seja por ato administrativo da Corte de origem’.” (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.130.535/GO,
julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. É intempestivo o agravo em
recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos
219 e 1.003, § 5o, do CPC. 1.1. Esta Corte Superior entende que a simples menção, no
bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local não é meio idôneo para a
comprovação da suspensão do prazo processual, a teor do
§ 6o, do CPC/15.
art. 1.003,
Precedentes. 1.2. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão
do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento
idôneo, providência não atendida na hipótese. Precedentes. 1.3. A Corte Especial, no
julgamento do
afetado pela Quarta Turma, reafirmou o
ARESP 1.481.810/SP,
entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. Portanto, para
os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual,
não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em
decorrência de feriado local. (...) 4. Agravo interno de fls. 574-599, e-STJ, desprovido.
Agravo interno de fls. 601-626, e-STJ, não conhecido”. (AgInt no AR Esp n. 2.196.996
/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
D Je de
6/3/2023,
.
10/3/2023)
Logo, a decisão de inadmissão deve ser mantida, haja vista que a parte não
logrou êxito em comprovar a ocorrência do feriado local para fins de interposição do
recurso especial.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem, além da
própria inadmissão do recurso.
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

É o voto.
Documento eletrônico VDA52406605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: 3d499362-5d70-4479-b634-18672147a8f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.442.228 / MT
Número Registro: 2023/0269760-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001788820148110029 10178925320228110000 10213654720228110000 1788820148110029
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ROGÉRIO PARIS - MT007526
HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - MT028764
AGRAVADO
: ADRIANO ANTONIO ROOS
AGRAVADO
: ANDRE ROOS
AGRAVADO
: GILBERTO JOSE ROOS
ADVOGADOS : CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 2c4a094f-4e56-4726-b52f-27348b9cf867

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 2c4a094f-4e56-4726-b52f-27348b9cf867